Tribunal: TJBA
Processo: 8008892-53.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008892-53.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: G. C. P. F. e outros

Advogado(s)
:
EWERTON ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

18DA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora, cassando sentença extintiva e, com fulcro no art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgou o mérito da ação. Declarou-se a abusividade dos reajustes de 421,06% e 39,90% no plano de saúde de menor beneficiário, determinando o restabelecimento da mensalidade original, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e a condenação por danos morais, com confirmação e ampliação da tutela de urgência concedida.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de considerar teses defensivas da embargante, relativas à legalidade dos reajustes, à inaplicabilidade dos índices da ANS ao plano coletivo por adesão, à ausência de pressupostos para condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro, bem como eventual extrapolação dos limites da lide.

III. Razões de decidir
3. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Todas as teses relevantes foram expressamente enfrentadas no acórdão, com fundamentação clara e coerente.
5. Justificativas atuariais foram analisadas e consideradas insuficientes, à luz da jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.568.244/SP.
6. Reajustes exorbitantes reconhecidos como abusivos, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual (CDC, arts. 4º e 6º).
7. Repetição em dobro dos valores indevidos respaldada em entendimento do STJ (EREsp 676.608/RS), prescindindo da prova de má-fé.
8. Danos morais reconhecidos in re ipsa, diante da ameaça de interrupção de tratamento essencial de menor com TEA, em consonância com o art. 227 da CF/1988 e arts. 1º e 4º do ECA.
9. Reajuste de 39,90% apreciado com base em requerimento formulado anteriormente e documentalmente instruído, sem extrapolação dos limites da lide.
10. Não constatada contradição ou obscuridade no acórdão. Redação clara, coesa e sem ambiguidades.
11. Embargos utilizados como sucedâneo recursal, com nítido inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada e adequada todas as questões relevantes da controvérsia.
2. A utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscussão do mérito não se coaduna com sua finalidade legal restrita (art. 1.022 do CPC)."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023; CDC, arts. 4º, 6º, 47 e 51; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/SP; EREsp 676.608/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1.660.168/SC; AgInt no AREsp 1.406.318/RS; Súmula 284/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8008892-53.2024.8.05.0113
, em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e como embargada,
parte autora da ação originária
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR